Tribunal: STF
Processo: RE 111123
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE EQUIVALENCIA SALARIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'A'. SÚMULA 284.
NÃO TENDO O EXTRAORDINÁRIO, FUNDAMENTADO NA LETRA 'A' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, APONTADO O TEXTO LEGAL QUE ESTIMA TER SIDO OBJETO
DE AFRONTA, NÃO SE CONHECE DO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 284).